Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Concurso público. Valor da causa. Honorários sucumbenciais. Prequestionamento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão proferido em apelação cível que, ao analisar demanda visando à anulação do resultado de fase de concurso público, retificou o valor da causa e afastou a fixação de honorários por equidade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de contradição no acórdão quanto à fixação do valor da causa e dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022. 4. A contradição que autoriza embargos é interna à decisão, não se configurando pela divergência com precedentes do STJ ou do próprio tribunal. 5. A alteração do valor da causa foi devidamente fundamentada, considerando que a procedência da demanda não assegura a posse no cargo, afastando o proveito econômico equivalente a doze remunerações, conforme CPC, art. 292, §2o. 6. A fixação dos honorários sucumbenciais observou os §§2o e 3o do CPC, art. 85, e a tese do Tema 1.076/STJ, sendo incabível a aplicação da equidade, pois o valor da causa, embora reduzido, não é considerado muito baixo. 7. O prequestionamento é atendido pelo art. 1.025 do CPC, que admite a inclusão implícita dos dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados. 8. A pretensão recursal busca rediscutir o mérito, o que não se admite em embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A divergência com precedentes não configura contradição sanável por embargos de declaração.”
____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 8o, 292, §2o, 489, §1o, IV, 1.022, 1.025, 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076.